Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706078-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 32.867.082 ADILSON MEDEIROS SIMOES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON MEDEIROS SIMÕES (ID 55920618) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 184550114) que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento movida pelo ora Agravante em face do BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu a antecipação de tutela e determinou a comprovação de rendimentos para fins de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 142047807 na origem). Sem recolhimento do preparo, em face do pedido de gratuidade. Na decisão de ID 56666786, indeferi o pedido de efeito suspensivo, deferi o pedido de gratuidade de justiça foi deferido e não conheci parcialmente da insurgência referente à gratuidade de justiça, por falta de interesse recursal. Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 57876255). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n 0700708-82.2024.8.07.0006), verificou-se que em 1/04/2024 foi proferida sentença (ID 191144384 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e arts. 330 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024 17:34:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador